Tribunal: STF
Processo: Rcl 87289
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 405, 484, 485 E 664. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO E DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Capim Grosso/BA, em 6.11.2025, contra “decisões de bloqueio de recursos proferidas pelo Exmo. Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Capim Grosso”, pelas quais teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 405, 484, 485 e 664.

2. Em 10.11.2025, foi determinada a intimação do reclamante para, querendo, emendar a petição inicial, em razão da ausência de instrução do feito com a cópia da decisão reclamada e dos demais documentos essenciais à elucidação da controvérsia.

Em 14.11.2025, o Município de Capim Grosso/BA peticionou nos autos da presente reclamação, informando ser “materialmente impossível instruir a Reclamação com documentos inexistentes” (fl. 1, e-doc. 17).

Esclarece que “nos processos de origem não houve despacho, decisão ou qualquer determinação judicial expressa determinando o bloqueio de valores, razão pela qual tais documentos não foram anexados à inicial” (fl 1. e-doc. 17).

Afirma que “os bloqueios de recursos públicos mencionados na inicial decorrem de comandos operados automaticamente pelo sistema eletrônico de constrição financeira, sem que houvesse, nos respectivos autos de origem, qualquer decisão escrita, formalizada e assinada pelo magistrado, determinando a medida constritiva. Ou seja: não havia decisão disponível para extração; não havia despacho publicado; não havia determinação registrada nos autos eletrônicos que pudesse ser juntada” (fl. 1, e-doc. 17).

Sustenta que “a omissão na apresentação de documento, ocorrida em razão do processamento interno no sistema, não pode gerar cerceamento de defesa e impedir o acesso à justiça, tendo em vista que o autor comprova, por outros documentos, o efetivo dano que vem sofrendo” (fl. 2, e-doc. 17).

Requer “o recebimento como válidos dos extratos de bloqueio já apresentados, a aceitação da planilha com a identificação dos processos, e o reconhecimento da impossibilidade de juntada de decisão inexistente, evitando-se, assim, o indeferimento da inicial por ausência de documento que, de fato, não existe” (fl. 3, e-doc. 17).

Pede “seja reconhecida a impossibilidade material de juntada das decisões reclamadas, por inexistência de quaisquer atos judiciais formais nos autos de origem determinando o bloqueio; sejam considerados suficientes, para fins de regularidade da inicial, os documentos já juntados: extratos e planilha indicativa da origem dos bloqueios, únicos elementos existentes que comprovam o ato constritivo; seja recebida a presente manifestação como cumprimento à determinação de emenda, autorizando-se o regular prosseguimento da Reclamação” (fl. 3, e-doc. 17).

Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

A presente reclamação não reúne condições para processamento válido neste Supremo Tribunal Federal.

4. A reclamação não foi instruída com elementos mínimos que permitam compreender perfeitamente a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, a patentear a inépcia da petição inicial.

O reclamante, embora intimado, não juntou aos autos eletrônicos o ato judicial questionado, documento indispensável ao processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal Federal. Na reclamação, não se anexou algum documento relativo ao processo de origem.

Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...) 
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.

5. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que suscintamente exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, não pode prosseguir. Assim, por exemplo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no § 2º do art. 988, que ‘a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).

6. Pelo exposto, considerada a inépcia apontada, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. IV do art. 485 do Código de Processo Civil), determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos eletrônicos.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora